Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO 1000582-39.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTESMAT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTESMAT, contra impulso processual de sua intimação, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, para comprovar, em 05 (cinco) dias, a hipossuficiência mencionada na contestação.
O agravante sustenta que se trata de entidade sindical sem fins lucrativos, sendo presumida a sua condição de hipossuficiência, e que não possui recursos próprios para arcar com as custas processuais sem o prejuízo de sua própria existência, da manutenção da sua sede e pagamento de suas obrigações; aduz que não há, nos autos, qualquer prova apta a demonstrar a necessidade do indeferimento, dessa maneira, a concessão da assistência judiciária é a medida que se impõe, “Logo, a decisão objurgada proferida nos autos em epígrafe, não observa os dispositivos legais aplicáveis ao caso em concreto.”
Comenta que se trata de entidade representativa que primeiro visa a concreção de direito alheio, e não tem como arcar financeiramente com os custos destes respectivos pagamentos; prequestiona negativa de vigência ao inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal, bem como artigo 3o e o §2° do artigo 99, e do inciso VI, artigo 489, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação aos precedentes invocados.
Requer o provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade da justiça, com fulcro no princípio do acesso à justiça e nos precedentes jurisprudenciais citados.
Em contrarrazões, o agravado, dentre outros fundamentos, argui a preliminar de não conhecimento do recurso.
Por consequência, determinei a intimação do agravante para se manifestar acerca da preliminar de não cabimento do recurso arguida pelo Estado de Mato Grosso. Em sua petição, sustentou que “visa combater a falta de apreciação do pedido de justiça gratuita, visto que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.”
O Dr. Mauro Delfino César, Procurador de Justiça, opina pelo não conhecimento do recurso. Caso ultrapassada a preliminar ventilada, opina pelo desprovimento do agravo, mantendo-se incólume a determinação de comprovação da hipossuficiência econômica do sindicato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.
Nos termos do artigo 932, III do CPC:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Pois bem. Em que pese a argumentação do agravante, o recurso não deve ser conhecido.
Isso porque, o agravante (Sindicado dos Trabalhadores da Educação Superior do Estado de Mato Grosso) pugna pela concessão da gratuidade da justiça, "uma vez que não reúne qualquer condição de custear as mínimas despesas decorrentes do processo." Todavia, nos documentos apresentados com a contestação, não é possível constatar a alegada hipossuficiência.
Com efeito, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, apenas despachei no sentido de intimar o réu, ora agravante, para comprovar, em 05 (cinco) dias, a hipossuficiência mencionada na contestação. Ao contrário do que alega em suas razões recursais, não houve indeferimento da gratuidade da justiça.
Repito, a intimação da parte para comprovar, em 05 (cinco) dias, a hipossuficiência mencionada é, indiscutivelmente, um despacho de mero expediente; o impulso judicial não tem caráter decisório, portanto, não é agravável. Assim, o artigo 1.001 do CPC estabelece que:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – NATUREZA DE DESPACHO - NÃO RECORRÍVEL (ARTS. 1.001 E 1.015 CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação para a manifestação concernente à utilização de perícia judicial já realizada em processos análogos a dos autos é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório (art. 203, §§ 2o e 3o do CPC), sendo, portanto, manifestação judicial irrecorrível nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil” (N.U 1009653-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 04/05/2020).
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme se extrai da norma do art. 1.001 do CPC, dos despachos não caberá recurso. A deliberação que apenas determina a intimação da parte para apresentação de documentos, para aferição de concessão de assistência judiciária equivale a “despacho de mero expediente” e, portanto, não possui potencial de causar prejuízos à parte” (N.U 0002674-17.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de despacho de mero expediente, que ordena e impulsiona o processo sem resolver questão alguma, não enseja recurso (artigo 1001 do CPC). Inclusive a determinação de intimação para pagamento das custas processuais não está comtemplada no rol taxativo de decisões agraváveis, previsto no artigo 1.015 do CPC” (N.U 1012832-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2018, publicado no DJE 06/04/2018).
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, nego-lhe seguimento nos termos dos artigos 932, III e 1.001, ambos do NCPC.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora